Tribunal: TJMT
Processo: 1022553-41.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022553-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), M P CENTRO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.254.248/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), PAULO RENATO DO NASCIMENTO - CPF: 192.130.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DE ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 191.259.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022553-41.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

A agravante alega que não
t
em condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento.

Aduz que para
a
concessão do benefício é necessário levar em conta a situação atual do declarante e não a situação pretérita.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida (Id.
184057152
).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id.
189781674
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
benefício
da
justiça gratuita

pode ser concedido à pessoa jurídica
em caráter excepcional e depende da demonstração eficaz da suposta incapacidade financeira (Súmula 481 do STJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2082623 SP 2022/0059623-9, julgamento em 26-9-2022, T4 - Quarta Turma,
DJe
de 7-10-2022).

Neste caso,
a agravante
foi intimada para comprovar a necessidade, mas em resposta anexou extratos bancários seus e do seu sócio e a declaração de imposto de renda apenas deste último, o que é insuficiente para essa finalidade, pois não traz nenhuma informação concreta sobre sua real situação financeira.

Por fim, como consignado pela agravante, uma vez que a concessão do benefício é o objeto do Recurso,
deve ser revogada a decisão de Id.
198193678
.

P
elo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, consequentemente, r
evogo a decisão de Id.
198193678
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024